Tribunal: STF
Processo: Rcl 35897
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre nos autos do Processo 0020657-96.2015.5.04.0002, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437, e do Recurso Extraordinário 599.628 - Tema 253 da repercussão geral.
    Eis o teor da decisão ora reclamada, in verbis:
    “1 - O pedido da reclamada EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A no ID. 81b70d2 (evento de 09-04-2019), para que a execução siga o regime dos precatórios, desafia a coisa julgada, uma vez que a matéria já foi apreciada na sentença, e lavrada nos seguintes termos:
    […]
    Portanto, não há nada a ser deferido, no tópico, dispensada nova intimação.
    2 - Libere-se o depósito recursal do ID.81b70d2 (17-02-2017) para pagamento da dívida, mediante alvará.
    3 - Após, dê-se vista da certidão de cálculos à executada EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULACAO S/A para pagamento do saldo remanescente de sua responsabilidade, sob pena de prosseguimento da execução forçada. Prazo: cinco dias.”
    A reclamante alega, em síntese, que a decisão ora reclamada deixou de levar em consideração a jurisprudência desta Suprema Corte no que diz respeito à aplicação do regime de pagamentos próprio da Fazenda Pública às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio.
    Esclarece que “que o juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vem desconsiderando a aplicação do regime de Fazenda Pública à Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC, ora Reclamante, que, não obstante a sua submissão a regras de direito privado, é uma empresa pública, dependente direta da Secretaria Municipal da Fazenda, prestadora de serviço público essencial (fiscalização de Trânsito e Transporte no âmbito do Município de Porto Alegre - RS), atuando em regime de monopólio e sem finalidade lucrativa”.
    Argumenta que o ato reclamado determinou a “liberação através de alvará de valores depositados judicialmente e de realização de penhora online das contas bancárias da reclamada”, em desconformidade com o que decidido nas ADPF´s 387 e 437.
    Frisa que os privilégios de execução por regime da Fazenda Pública são a ela extensíveis, devendo a sua condenação ser submetida ao regime de precatórios, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens.
    Relata que protocolizou petição requerendo a reconsideração da decisão que determinou o pagamento do débito,“argumentando que os privilégios de execução por regime de Fazenda Pública são a ela extensíveis”. Contudo, “o Juízo singular manifestou-se no sentido de que da a EPTC não detem as prerrogativas de Fazenda Pública, contrariando diversos acórdãos dessa Corte, inclusive, consoante já arguido, decisões tomadas em ADPF, em RE em sede de Repercussão Geral e nas Reclamações nº 32.217/RS e 32.888/RS”.
    Defende que, ao assim proceder, o órgão reclamado “vem desobedecendo ao que foi decidido na ADPF 387 e no RE 599.628, julgado sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 253, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente o andamento do processo nº 0020657-96.2015.5.04.0002, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre - RS, notadamente atos executórios, bem como a revogação da liberação através de alvará de valores depositados judicialmente e da penhora online realizada ou de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD), até o julgamento final da presente Reclamação”. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas.
    Em 28/02/2020, deferi o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0020657-96.2015.5.04.0002, em curso na 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citado (Doc. 63), o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (Doc. 64).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, esclareço que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017, é preciso esclarecer o que ele dispõe. A ementa do referido acórdão possui o seguinte conteúdo:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Com efeito, no referido julgamento, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    No mesmo sentido foi a decisão proferida na Medida Cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/3/2017.
    In casu, verifico que os elementos apresentados dão conta de que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade principal consiste em fiscalizar o sistema de trânsito e transportes no âmbito do Município de Porto Alegre, o que faz sem finalidade lucrativa e natureza concorrencial. 
    Dessa forma, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com o acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387. 
    Nesse sentido foram as decisões proferidas no âmbito das Reclamações 39.047, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/08/2020; 40.599-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/05/2020; e 32.217, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/10/2018, nas quais a ora reclamante também figurava no polo ativo da demanda.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo 0020657-96.2015.5.04.0002, em curso na 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, bem como para determinar que sejam aplicados à reclamante os critérios de pagamento fixados no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387.
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente